Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702740-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR NUNES ESTEVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 32311377) que indeferiu tutela de urgência consistente na determinação ao agravado para que modifique o gabarito da questão 118 de “certo” para “errado” de sua prova no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e, por conseguinte, modifique sua nota final no certame. Alega, em suma, erro grosseiro que acarretou gabarito definitivo teratológico, tendo em vista o uso da fórmula matemática de permutação simples, quando o caso requer o emprego do método da permutação circular. Junta parecer de professores da disciplina e links da Internet, que direcionam a vídeos sobre a resolução da questão, que afirma sustentarem sua tese. Requer a tutela de urgência. 2. O agravante almeja, em síntese, a prevalência do gabarito que entende correto sobre o que foi divulgado em caráter definitivo pela banca examinadora do concurso. No entanto, é vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas, salvo teratologia no gabarito. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante do STF: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). Essa orientação é seguida por esta Corte: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.308.544, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020). No caso, não foi apontada incompatibilidade da questão com o conteúdo programático previsto no edital, não se evidenciando, outrossim, à primeira vista, ilegalidade ou teratologia no gabarito definitivo divulgado. Ignora-se a fundamentação da banca para o desprovimento do recurso interposto pelo candidato, pois, a julgar pelo item 10.12.4 do edital, apenas as justificativas para alteração/anulação de gabarito serão divulgadas. Essa restrição, porém, não é objeto do agravo. Possivelmente, a comprovação do alegado erro grosseiro depende da produção de perícia, o que não tem lugar no agravo nem mesmo no writ Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator